Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-60.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de julho de 2018. SENTENÇA de extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução. EXAME: carência de Ação pela ausência de interesse processual

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de julho de 2018. SENTENÇA de extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução. EXAME: carência de Ação pela ausência de interesse processual na modalidade necessidade do provimento jurisdicional visado, ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Extraordinário no 631.240/MG. Processo que havia mesmo de ser extinto sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007537-60.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMARIO
CAVALCANTE JUREMA LOPES, é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
2
VOTO No : 18.039
APELAÇÃO No: 1007537-60.2019.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO JABAQUARA - 6a VARA CÍVEL
APELANTE : ROMARIO CAVALCANTE JUREMA LOPES
APELADA : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.
S.A.
JUIZ : MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito
ocorrido no dia 02 de julho de 2018. SENTENÇA de extinção do
processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor,
que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à Vara de
origem, para a regular instrução. EXAME: carência de Ação pela
ausência de interesse processual na modalidade necessidade do
provimento jurisdicional visado, ante a ausência de comprovação
de
requerimento
administrativo
prévio.
Aplicação
do
entendimento adotado no Recurso Extraordinário no 631.240/MG.
Processo que havia mesmo de ser extinto sem o exame do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO (art. 485, VI, do CPC) e condeno Romário ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa
(fls. 36 e 51), corrigido desde a propositura..” (“sic”, fls. 132/133).
Os
Embargos
de
Declaração
opostos
pela
Seguradora ré foram rejeitados (fls. 155/159 e 168).
Inconformado, apela o autor visando à anulação da
sentença para o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução
(fls. 135/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
3
Anotado o Recurso (fl. 149), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 151/160).
É o relatório, adotado o de fl. 132.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...EXTINGO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, VI, do CPC) e condeno Romário ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa (fls. 36 e 51), corrigido desde a propositura..” (“sic”, fls.
132/133).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigo 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelado,
conduzia sua motocicleta Honda CG 150 Fan, placa EHZ-8922, ano 202, pela
Rua Alfredo Bernardo Leite, 267, Taboão, em São Bernardo do Campo, neste
Estado, no dia 02 de julho de 2018, por volta das 18h00min, quando foi
atingido pelo veículo Fiat Punto Attractive, placas GAG-7116, ano 2015/2016,
conduzido por Vanderlei Gomes da Silva Filho. Consta que o autor caiu sobre
o solo, sofrendo lesões corporais, conforme relatado no Boletim de Ocorrência
no 745/2018, lavrado no dia 18 seguinte (v. fls. 16/18). Consta ainda que o
autor foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Bernardo, onde foi
diagnosticado com fratura de cotovelo bilateral, e submetido a tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
4
clínico e cirúrgico, conforme documentação médica. Daí a Ação (fls. 1/9 e
10/32).
Já se viu, a Ação foi julgada extinta sem exame do
mérito por falta de interesse processual, ante a ausência de comprovação de
requerimento extrajudicial prévio (fl. 132/133).
De início, observa-se que esta Relatora adotava
entendimento no sentido de que o exercício do direito de Ação de Cobrança
do Seguro DPVAT não estava condicionado à comprovação do pedido
administrativo prévio.
Contudo, o C. Supremo Tribunal Federal, ao
reconhecer a repercussão geral e examinar a matéria quando do julgamento
do Recurso Extraordinário n° 631.240/MG, de Relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, decidiu “in verbis” que:
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação
do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção
de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de
conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada
ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
5
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do
presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento
administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a
ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior
pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já
tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e
(ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão.
Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado
devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário,
estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os
casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial
deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos
autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser
trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado
para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa,
considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para
todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
MÉRITO
DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC
10-11-2014).
Esse entendimento foi estendido às Ações de
Cobrança do Seguro DPVAT, pelo C. Supremo Tribunal Federal, conforme
Ementa abaixo transcrita:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DPVAT
NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA
PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO (RE 839.353-
MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
6
Portanto, forçoso reconhecer que a comprovação de
pedido administrativo prévio é condição necessária para o Ajuizamento da
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT.
Também não se há falar na aplicação da regra de
transição para as Ações em curso, estabelecidas no Recurso Extraordinário
631.240/MG, que dispensa o requerimento administrativo prévio quando há
resistência à pretensão. Com efeito, esta Ação foi proposta no dia 30 de abril
de 2019, ou seja, após a publicação do v. Acórdão no sobredito Recurso
Extraordinário, que se deu no dia 10 de novembro de 2014.
Assim, configurada a falta de interesse de agir no
caso vertente, o processo estava mesmo a exigir extição sem o exame do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
carreando-se ao autor as verbas sucumbenciais, restando prejudicado o exame
quanto ao mais.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1001345-17.2015.8.26.0597
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Sertãozinho
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa: Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária julgada parcialmente
improcedente. Pretensão à reforma ou anulação. Interesse processual ausente. Inexistência de prévio
requerimento administrativo de regulação do sinistro. Contestação apresentada pela ré que não faz
emergir o mencionado interesse. Matéria de direito definida pelo C. Supremo Tribunal Federal.
RECURSO NÃO CONHECIDO (PREJUDICADO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
7
1002754-20.2019.8.26.0037
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 23/09/2019
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Extinção do processo sem
apreciação do mérito. Recurso de apelação da segurada. Acidente ocorrido em 26/02/2018, após
04/09/2014, data fixada pelo STF como parâmetro para a exigência de prévio requerimento
administrativo na pretensão de cobrança de seguro DPVAT, conforme o julgamento do RE no
631.640/MG e do RE no 839.353/MA. Ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento
administrativo. Extinção do processo sem apreciação do mérito que fica mantida. Honorários recursais.
Majoração. Recurso não provido.

1019989-53.2016.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 25/07/2019
Ementa: Ação de COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. Sentença que julgou o pedido procedente.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Ausência de prévio pedido administrativo. Ação interposta após a
publicação dos RE 839.314/MA e 631.240/MG, aplicáveis à espécie. Precedentes do TJSP. Preliminar.
Pretensão de reconhecimento da carência de ação por falta de interesse de agir. Acolhimento que se
impõe. Com a extinção do processo sem julgamento do mérito, fica prejudicada a análise dos demais
pontos. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Demandante que deverá arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, ora fixados em 11% sobre o valor da causa, já
considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono da ré em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§2o
e 11, do Código de Processo Civil, ressalvado o fato de ser o requerente beneficiário da gratuidade de
justiça. Acolhida a preliminar, recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, com
fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC vigente.

1000692-65.2015.8.26.0063
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2019
Data de publicação: 01/07/2019
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DEMANDA AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 631.240, APLICÁVEL AO CASO PRECEDENTES DO STF e do TJSP
INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE
RECURSAL EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-60.2019.8.26.0003 -Voto no 18.039
8
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honoraria para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora